Tribunal: STF
Processo: ARE 637439
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-08-02
Data de publicação: 2011-08-02

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INTIMAÇÃO POR VIA POSTAL. PRAZO QUE SE INICIA NA DATA DA INTIMAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO INTERPOSTO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.